Tribunal: TJDFT
Processo: 0715448-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715448-09.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JOAO RODRIGUES BARBOSA NETO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Da leitura dos autos, verifica-se que, ao ID 73586808, foi deferido o benefício da gratuidade de justiça à parte apelada/ré JOÃO RODRIGUES BARBOSA NETO, sendo o pedido de revogação desse benefício um dos temas de insurgência veiculados pelo DISTRITO FEDERAL em suas razões de apelação (ID 73586810). Mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. In casu, apesar de deferida a gratuidade de justiça pelo sentenciante, não restou efetivamente comprovada a situação de hipossuficiência alegada. Isso porque os autos foram guarnecidos tão somente com cópia dos contracheques do apelado (ID 73586798 e SS), os quais demonstram a remuneração mensal superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais). Ausentes outros elementos que demonstrem a situação financeira do apelado a ponto de justificar a concessão do referido benefício. Assim, para fins de melhor analisar a impugnação apresentada pelo apelado em relação à gratuidade de justiça concedida à apelante, necessário se faz que aquela apresente documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. Ademais, é sabido que o TJDFT possui um dos menores valores de custas do país, facilitando o acesso à prestação jurisdicional. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante/ré, JOÃO RODRIGUES BARBOSA NETO, comprove sua situação financeira mediante a apresentação de documentos que atestem sua condição de hipossuficiência econômica, tais como, as 3 (três) últimas Declarações de IRPF, além de comprovantes de despesas, extrato de conta bancária e outros documentos que julgar condizentes. Destaco que o não cumprimento a contento da determinação judicial poderá redundar na revogação do benefício anteriormente concedido. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator